Tribunal: TJPA
Processo: 0801260-53.2022.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801260-53.2022.8.14.0031

APELANTE: LEILSON DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE PROVA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença da Vara Única da Comarca de Moju/PA que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores pagos e indenização por danos morais ajuizada em face de administradora de consórcios, julgou improcedentes os pedidos iniciais. O autor alegou ter sido induzido à contratação mediante publicidade enganosa que prometia contemplação imediata de caminhão após pagamento inicial, pleiteando a anulação do contrato, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal; (ii) estabelecer se ocorreu violação ao princípio da identidade física do juiz em razão da prolação da sentença por magistrado substituto; e (iii) determinar se houve vício de consentimento decorrente de publicidade enganosa ou promessa de contemplação imediata apta a justificar a anulação do contrato de consórcio e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando a controvérsia é essencialmente documental e o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o deslinde da causa, nos termos do art. 355, I, do CPC, inexistindo cerceamento de defesa.

4.

A substituição regular do magistrado por designação administrativa não viola o princípio da identidade física do juiz, o qual não possui caráter absoluto, especialmente quando inexistente demonstração de prejuízo às partes.

5.

O contrato de consórcio firmado entre as partes estabelece de forma clara que a contemplação depende de sorteio ou lance, inexistindo garantia de data para contemplação, em conformidade com a disciplina da Lei nº 11.795/2008.

6.

Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo sido produzida prova idônea de que a administradora ou seus prepostos tenham garantido contemplação imediata.

7.

As conversas apresentadas pelo autor não demonstram promessa inequívoca de contemplação em prazo determinado, limitando-se a tratativas genéricas próprias da oferta de consórcio.

8.

A ausência de prova de publicidade enganosa ou de vício de consentimento afasta a possibilidade de anulação do contrato e de restituição imediata dos valores pagos.

9.

O inadimplemento contratual desacompanhado de conduta ilícita ou de repercussão extraordinária não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é essencialmente documental e o conjunto probatório é suficiente para o deslinde da causa.

2.

A substituição regular do magistrado por designação administrativa não viola o princípio da identidade física do juiz, ausente demonstração de prejuízo.

3.

A inexistência de prova de promessa de contemplação imediata afasta a configuração de vício de consentimento em contrato de consórcio regularmente firmado.

4.

A ausência de conduta ilícita da administradora de consórcios impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 355, I, 373, I, 487, I, 85, §§2º e 11, e 98, §§2º e 3º; CC, arts. 104, 186 e 927; CDC, arts. 6º, IV e VIII, e 37, §1º; Lei nº 11.795/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.274.991/MG, Rel. Min. João Batista Moreira (Des. Convocado do TRF1), 5ª Turma, j. 22.08.2023, DJe 28.08.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0811175-36.2021.8.14.0040, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21.01.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0805747-34.2025.8.14.0040, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 14.10.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
LEILSON DOS SANTOS FERREIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA
nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores pagos e indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

A decisão recorrida lançada ao id 17470029 julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da demanda nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Consta da sentença que o autor alegava ter sido induzido a aderir a contrato de consórcio mediante promessa de contemplação imediata do bem, sustentando a ocorrência de publicidade enganosa e vício de consentimento. Todavia, o magistrado de origem entendeu que não restou suficientemente comprovada nos autos a alegada publicidade enganosa, asseverando que, ainda que houvesse eventual promessa por parte de vendedor, tal circunstância, por si só, não caracterizaria vício de consentimento, sobretudo porque o contrato firmado entre as partes esclarecia expressamente que a contemplação em consórcio ocorre mediante sorteio ou lance, inexistindo garantia de data para contemplação.

Destacou-se, ainda, que o instrumento contratual trazia advertência expressa em destaque de que “não há garantia de data de contemplação”, afastando a alegação de indução em erro. O Juízo também consignou que o contrato observou os requisitos de validade do negócio jurídico previstos no art. 104 do Código Civil e que não se configurou ato ilícito capaz de ensejar reparação moral, nos termos dos arts. 186 e 927 do mesmo diploma.

Ao final, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Em suas razões recursais (id 17470032), o recorrente sustenta, em síntese: (i) que teria sido induzido a contratar após visualizar anúncio em rede social que prometia a entrega de um caminhão mediante pagamento inicial, sem qualquer esclarecimento de que se tratava de contrato de consórcio; (ii) que, após contato com vendedor identificado como “Emmanuel”, foi convencido a efetuar pagamento de R$ 15.000,00 sob a promessa de que receberia o veículo no prazo de aproximadamente dez dias; (iii) que tal conduta configuraria publicidade enganosa, em afronta aos arts. 6º, IV, e 37, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando vício de consentimento apto a ensejar a anulação do negócio jurídico; (iv) que houve cerceamento do direito de defesa, uma vez que o magistrado de primeiro grau julgou antecipadamente o feito sem oportunizar a produção de prova testemunhal e sem apreciar o pedido de inversão do ônus da prova formulado com base no art. 6º, VIII, do CDC; (v) que teria ocorrido error in judicando, pois as provas juntadas – especialmente anúncio publicitário e conversas com o vendedor – demonstrariam a promessa de contemplação imediata; (vi) que teria sido violado o princípio da identidade física do juiz, uma vez que o processo foi conduzido por um magistrado e a sentença foi proferida por outro em substituição; e (vii) que a conduta da empresa recorrida extrapolaria mero dissabor, ensejando indenização por danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do contrato, com restituição dos valores pagos e condenação da recorrida ao pagamento de danos morais, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução processual.

Regularmente intimada, a empresa recorrida apresentou contrarrazões ao id 17470037, nas quais sustenta, preliminarmente, a tempestividade da contraminuta e, no mérito: (i) que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, porquanto restou demonstrada a regularidade do contrato celebrado; (ii) que não há comprovação de publicidade enganosa ou promessa válida de contemplação imediata, destacando que o contrato é claro ao estabelecer que a contemplação depende de sorteio ou lance e que inexiste garantia de data; (iii) que o recorrente tinha plena ciência da natureza do contrato de consórcio e de suas condições, conforme documentos contratuais juntados aos autos; (iv) que não houve error in judicando, uma vez que o juízo a quo decidiu com base no princípio do livre convencimento motivado e em jurisprudência consolidada; (v) que não se configurou cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide encontra amparo no art. 355, inciso I, do CPC, quando a causa se encontra suficientemente instruída; (vi) que não houve violação ao princípio da identidade física do juiz, uma vez que a substituição do magistrado ocorreu regularmente em razão de férias, conforme portaria administrativa do tribunal; e (vii) que inexistem elementos aptos a caracterizar dano moral. Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença de improcedência.

É o relato do necessário.

VOTO

1.

1.
Pressupostos de admissibilidade

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2.
2.
Das preliminares

O apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que o magistrado de primeiro grau teria julgado antecipadamente o mérito da demanda sem oportunizar a produção de prova testemunhal.

A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá julgar antecipadamente o mérito quando a causa estiver madura para julgamento e não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso concreto, a controvérsia é essencialmente documental, centrando-se na verificação da existência ou não de prova da alegada promessa de contemplação imediata e na análise do contrato celebrado entre as partes. O conjunto probatório constante dos autos mostrou-se suficiente para o deslinde da controvérsia, razão pela qual o julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa, mas sim exercício legítimo da faculdade conferida ao magistrado pela legislação processual.

Sustenta ainda o recorrente a nulidade da sentença por suposta violação ao princípio da identidade física do juiz
, sob o argumento de que a decisão foi proferida por magistrado diverso daquele que conduziu os atos processuais anteriores.

Também não assiste razão ao apelante nesse ponto.

Conforme consignado na própria sentença, o magistrado Arnaldo José Pedrosa Gomes atuou em substituição ao juiz titular da Comarca de Moju, nos termos da Portaria nº 2930/2023-GP, circunstância regularmente comprovada nos autos. A substituição legal do magistrado não configura afronta ao princípio da identidade física do juiz.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que referido princípio
não possui caráter absoluto
, admitindo-se sua relativização quando houver substituição regular do magistrado, sobretudo quando não demonstrado qualquer prejuízo às partes.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente do STJ:

PROCESSO PENAL. A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TORTURA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA POR MAGISTRADO DIVERSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
JUIZ COLABORADOR DESIGNADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO. NULIDADE NÃO IDENTIFICADA
. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1 . O entendimento do Tribunal de origem de que o princípio da identidade física do juiz não é absoluto e pode ser relativizado a fim de harmonizá-lo com outros princípios do ordenamento jurídico, exigindo-se a demonstração dos prejuízos sofridos pela defesa para declaração de nulidade, alinha-se à jurisprudência do STJ. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2274991 MG 2023/0005155-7, Relator.: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 22/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2023)

Diante disso,
rejeito as preliminares suscitadas
.

3.
3.
Mérito

No mérito, pretende o apelante a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores pagos e indenização por danos morais proposta em face de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Sustenta o recorrente que teria sido induzido a contratar após visualizar anúncio em rede social, ocasião em que um vendedor teria prometido a contemplação imediata de um caminhão no prazo aproximado de dez dias, circunstância que o teria levado a efetuar pagamento inicial no valor de R$ 15.000,00.

Com fundamento nessas alegações, busca a anulação do contrato, a restituição imediata dos valores pagos e a condenação da administradora ao pagamento de indenização por danos morais.

Todavia, a análise do conjunto probatório revela que a sentença recorrida não merece reparos.

Conforme se verifica dos autos, o recorrente aderiu a
contrato de participação em grupo de consórcio
, formalizado mediante instrumento contratual juntado sob o id
17469752
, no qual se estabelecem as regras de funcionamento do sistema consorcial.

Trata-se de modalidade contratual disciplinada pela
Lei nº 11.795/2008
, cuja dinâmica consiste na formação de grupo de participantes que contribuem periodicamente para formação de fundo comum, sendo a contemplação realizada por meio de
sorteio ou lance
nas assembleias do grupo.

O próprio instrumento contratual firmado pelo autor estabelece, de forma clara, as regras de contemplação e as condições de funcionamento do consórcio, inexistindo qualquer previsão de garantia de contemplação imediata.

Além disso, consta no documento a assinatura do próprio recorrente, por meio da qual declara ciência das regras contratuais e das condições inerentes ao sistema consorcial.

No que diz respeito à alegação de promessa de contemplação imediata, verifica-se que o apelante não logrou êxito em comprovar tal circunstância.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Entretanto, não há nos autos prova idônea de que a administradora de consórcios ou seus prepostos tenham efetivamente garantido contemplação imediata ao consumidor.

A alegação de tratativas verbais com o vendedor também não se sustenta. Embora o autor afirme que teria recebido promessa de contemplação imediata, a análise da conversa juntada aos autos (id 17469760) não revela qualquer afirmação inequívoca nesse sentido. O conteúdo do diálogo não demonstra garantia concreta de contemplação em prazo determinado, limitando-se a tratativas genéricas inerentes à oferta do consórcio. Assim, ausente prova robusta da suposta promessa, não se configura vício de consentimento apto a invalidar o negócio jurídico regularmente celebrado.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem reiteradamente reconhecido que a ausência de prova da promessa de contemplação imediata impede o reconhecimento de vício de consentimento em contratos de consórcio.

Nesse sentido, merece destaque o seguinte precedente:

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, proposta contra administradora de consórcio. O autor alegou ter sido induzido a contratar sob a promessa de contemplação em 30 dias, o que não ocorreu, pleiteando a rescisão contratual, restituição imediata dos valores pagos e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento na contratação de consórcio em razão de suposta promessa enganosa de contemplação imediata, apto a justificar a rescisão contratual, a restituição imediata dos valores pagos e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato firmado entre as partes contém cláusula expressa informando que não há garantia de data para contemplação, condicionando-a a sorteio ou lance, nos termos da Lei nº 11.795/2008.

4. Não há nos autos prova de que a administradora ou seus prepostos tenham feito promessa concreta de contemplação imediata, sendo ônus do autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

5. A ausência de vício de consentimento afasta a possibilidade de anulação do contrato e de restituição imediata dos valores, que somente é devida ao final do grupo, conforme previsão contratual e Súmula 15 das Turmas Recursais do TJPA.

6. O inadimplemento contratual, desacompanhado de conduta ilícita ou de repercussão extraordinária, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811175-36.2021.8.14.0040 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/01/2026)

No referido julgado, assentou-se que a existência de cláusula contratual esclarecendo a inexistência de garantia de contemplação imediata, aliada à ausência de prova da alegada promessa, afasta a possibilidade de reconhecimento de vício de consentimento.

No mesmo sentido, destaca-se precedente recente da
3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, órgão colegiado responsável pelo julgamento do presente recurso:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Danos Morais ajuizada por Kassius Douglas Fernandes das Merces, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do contrato de consórcio nº 698134 por vício de consentimento, condenar à restituição integral dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A apelante sustenta a validade do contrato e a ausência de vício de consentimento, requerendo a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do consórcio por suposta promessa de contemplação imediata; (ii) verificar a existência de conduta ilícita apta a justificar indenização por danos morais; e (iii) estabelecer se a restituição dos valores pagos deve observar o disposto no contrato e na legislação específica aplicável à modalidade de consórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula contratual expressamente informa a inexistência de garantia de contemplação imediata, o que afasta a alegação de erro substancial por parte do consumidor.

4. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, sem que tenha havido comprovação mínima da alegada promessa de contemplação imediata ou da existência de vício de consentimento.

5.
A ausência de verossimilhança das alegações da parte autora impede a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

6.
Não há nos autos elementos que demonstrem conduta abusiva ou ilícita da administradora de consórcios que justifique a condenação por danos morais.

7. A jurisprudência consolidada no Tema Repetitivo nº 312 do STJ estabelece que a devolução das parcelas pagas por consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo, nos termos do contrato e da Lei nº 11.795/2008.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula contratual que informa a ausência de garantia de contemplação imediata afasta a configuração de vício de consentimento.

2. Não se configura dano moral na ausência de prova de conduta abusiva ou ilícita da administradora de consórcios.

3. A devolução das parcelas pagas por consorciado desistente deve observar o prazo de até 30 dias após o encerramento do grupo, conforme a Lei nº 11.795/2008 e o Tema 312 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I, e 355; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 11.795/2008, arts. 22, 30 e 31, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1119300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 14.04.2010, DJe 27.08.2010 (Tema 312); TJPA, ApCiv 0800665-34.2021.8.14.0049, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. 22.10.2024; TJPA, AgIn 0800977-34.2021.8.14.0049, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 23.01.2022; TJDF, ApCiv 0709707-49.2023.8.07.0009, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 22.05.2024; TJSP, ApCiv 1003458-23.2023.8.26.0189, Rel. Des. Elói Estevão Troly, j. 21.02.2024.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805747-34.2025.8.14.0040 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/10/2025). Grifei.

Na oportunidade, firmou-se entendimento no sentido de que a cláusula contratual que informa a inexistência de garantia de contemplação imediata afasta a configuração de vício de consentimento, especialmente quando não há prova concreta de promessa realizada pelo vendedor.

O referido precedente ainda consignou que a ausência de prova de conduta abusiva ou ilícita da administradora de consórcios impede o reconhecimento de dano moral indenizável, entendimento que se harmoniza integralmente com a situação fática ora analisada.

Observa-se, portanto, que o entendimento adotado na sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Estadual.

Diante desse cenário, inexistindo prova de vício de consentimento ou de publicidade enganosa capaz de invalidar o negócio jurídico, não há fundamento jurídico para a rescisão contratual pretendida, tampouco para a condenação da administradora ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença recorrida, portanto, examinou adequadamente os elementos constantes dos autos e aplicou corretamente o direito à espécie, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

4.
4.
Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Considerando que os honorários advocatícios foram fixados na origem no percentual máximo previsto no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil (20% sobre o valor da causa), deixo de proceder à majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026